Tribunal: TJSP
Processo: 0019988-75.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-08-01
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que, em causa própria e de forma manuscrita, alega estar sofrendo coação ilegal pelo Juízo das Execuções, não só porque cumpre penas "já extintas", como também porque foi-lhe exigido o desconto de 60% das penas para fins de progressão de regime prisional, quando deveria ser 40%, vez que não é reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que, em causa própria e de forma manuscrita, alega estar sofrendo coação ilegal pelo Juízo das Execuções, não só porque cumpre penas "já extintas", como também porque foi-lhe exigido o desconto de 60% das penas para fins de progressão de regime prisional, quando deveria ser 40%, vez que não é reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados (art. 112, V, da LEP) – Magistrado de Primeiro Grau que, após a impetração deste remédio heroico, reconheceu que o paciente não é reincidente específico, determinando a retificação do cálculo de liquidação de penas, nos termos pretendidos – Questão relativa à unificação de "penas já extintas" que não comporta pronunciamento desta Corte, uma vez que a petição inicial não veio acompanhada de qualquer documento que comprovasse o quanto alegado a esse respeito – Ordem que, parcialmente prejudicada, é denegada.